Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE.
1 Os consumidores devem zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, assim como cabe à instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas fora do perfil de movimentação do cliente. Culpa concorrente.
2. Recurso conhecido e provido em parte.